Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725147-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ELY LIMA CABRAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré autorize o uso de plataforma robótica e demais materiais solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa (ID no 60506111). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO